Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702526-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO JOSE DA COSTA AGRAVADO: UILMA LOPES RODRIGUES DECISÃO Ante o silêncio do agravante (id 32911208), indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Venha o preparo no prazo legal, sob pena do recurso não ser conhecido. I. Brasília, 23.02.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator